Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de elementos probatórios suficientes e concretos que evidenciem, de plano, a gravidade dos defeitos alegados na entrega e montagem dos móveis a ponto de justificar a suspensão imediata das parcelas do financiamento.
3. A controvérsia demanda dilação probatória, a fim de apurar tanto a extensão dos supostos defeitos quanto a natureza da relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, o que reforça a necessidade de formação do contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido.